Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CNH FALSA. DETRAN-DF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INDENIZAÇÃO POR DESVIO PRODUTIVO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais. Na oportunidade, teve como improcedente o pedido de danos materiais.
2. Em regra, a responsabilidade civil do Estado pelos danos ocasionados por agentes a terceiros é objetiva (art. 37, § 6o da Constituição Federal), observando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, observando-se apenas a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
3. A expedição de Carteira Nacional de Habilitação – CNH pelo Detran-DF com dados falsos e entrega a terceiro estelionatário constitui fato violador dos atributos da personalidade da parte prejudicada, constituindo-se dano in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo.
4. A emissão do referido documento sem a devida fiscalização pela Autarquia de trânsito, que tem a obrigação legal de velar pela lisura do processo de renovação da habilitação (art. 22, II, do CTB), constitui ilícito que enseja o dever de reparar.
5. Além do dano presumido, na hipótese, revela a prova dos autos haver o estelionatário se passado pelo autor em negócios jurídicos, bem assim os desgastes suportados para solucionar o impasse, consistentes em inúmeras diligencias para desfazer os efeitos nefastos das fraudes cometidas, fatos que ultrapassam meros dissabores.
6. Revelando-se insuficiente à justa reparação o valor fixado pelo juízo de origem, impõe-se a sua majoração.
7. Consoante a disposição dos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, o dever de reparar materialmente demanda efetiva comprovação de prejuízo, não sendo possível ressarcimento de dano hipotético, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. A indenização por desvio produtivo é aplicável na seara consumerista e não na relação jurídico-administrativa, decorrente de prestação de serviço público. Não bastasse isso, eventual condenação reclama imprescindível prova de sua ocorrência.
9. Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado”. Sucumbindo o requerente, este deverá responder proporcionalmente a sua derrota.
10. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.